Tribunal: TJSP
Processo: 1036208-94.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Prestação de serviços bancários – Realização de movimentações financeiras na conta poupança da parte autora sem sua autorização- Sentença de procedência, condenando-o a restituir à autora os valores referentes às transações fraudulentas realizadas na sua conta poupança, a título de danos materiais, a quantia de R$ 2.454,96 (dois mil,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Prestação de serviços bancários – Realização de movimentações financeiras na conta poupança da parte autora sem sua autorização- Sentença de procedência, condenando-o a restituir à autora os valores referentes às transações fraudulentas realizadas na sua conta poupança, a título de danos materiais, a quantia de R$ 2.454,96 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais, e noventa e seis centavos), que deverá ser corrigida monetariamente a partir de 08 de maio de 2.020 (fl.17) e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 a ser atualizada a partir da fixação (súmula no 362, STJ), sendo que ambas as parcelas indenizatórias sofrerão a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. – Apelo do requerido – Relação de consumo – Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 14 do CDC – Aplicação da Súmula 479 do STJ, por ser risco da atividade bancária – Defesa fundamentada na assertiva de que o autor teria utilizado senha e Token na operação, fornecendo-os a terceiro, o que afastaria a responsabilidade objetiva do Banco – Inocorrência – Ausência de demonstração a esse respeito por parte do réu, que tinha o ônus dessa prova, nos termos dos artigos 6o, VIII, do CDC e 373, II, do CPC – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.